Tribunal: TCU
Processo: 045.126/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4505/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 045.126/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Daniel Felipe Ferro Fernandes (CPF XXX.271.971-XX); Eduardo Chaves Junior (CPF XXX.215.811-XX); Felipe Ribeiro Francoso (CPF XXX.695.791-XX); Fernando Lirio Cardoso (CPF XXX.926.791-XX); Igor Paiva Bastos Pereira (CPF XXX.825.001-XX); Israel da Silva Oliveira (CPF XXX.209.851-XX); Tarciso Vieira de Lima Borges (CPF XXX.656.211-XX); Vinicius Leite Silva (CPF XXX.108.911-XX); Wanderson da Silva Santos (CPF XXX.159.941-XX); Willian Gabriel Souza da Silva (CPF XXX.147.961-XX). 1.3. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.